Tribunal: TJBA
Processo: 8000919-27.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000919-27.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXSANDER DE OLIVEIRA FREITAS

Advogado(s)
:
DAYANA MARIA DE PAULA

AGRAVADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. EMISSÃO DE DIPLOMA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, consistente na emissão de diploma de conclusão de curso superior.

2. Sentença da fase de conhecimento que determinou a rematrícula do autor no sétimo semestre, sem previsão expressa de expedição de diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível compelir a instituição de ensino à emissão de diploma no âmbito do cumprimento de sentença, mesmo sem previsão expressa na sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. no caso concreto, o título executivo judicial não contempla obrigação de emitir diploma, restringindo-se à rematrícula do autor.

5. A execução deve observar os limites objetivos da sentença, sendo vedada sua ampliação pela via executiva.

6. A emissão de diploma é ato administrativo condicionado ao cumprimento de requisitos acadêmicos e legais, cuja verificação demanda instrução probatória incompatível com a fase executiva, mormente porque a Instituição de Ensino informa que o aluno possui pendências acadêmicas e disciplinas pendentes de conclusão, o que reforça a controvérsia fática e inviabiliza a presunção de direito à obrigação de fazer requerida.

7. A via adequada para discutir eventual ilegalidade na negativa de expedição do diploma é a ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A execução judicial deve observar os limites do título executivo, sendo incabível compelir a Executada à emissão de diploma quando não previsto na sentença. 2. A controvérsia sobre o cumprimento de requisitos acadêmicos pelo aluno exige instrução probatória, inviável na fase de cumprimento de sentença. 3. A via adequada para discutir a negativa de emissão de diploma é a ação autônoma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.